Tribunal: STF
Processo: RE 71748
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-05-19
Data de publicação: 1972-05-19

Ementa:
- Condenação da empregadora e do segurador (INPS), solidariamente, ao pagamento da indenização por acidente do trabalho. Inadmissibilidade, à luz do art. 100 do Decreto-lei 7.036/44. Precedente do STF (RE .....57.036, RTJ 40/339). Conhecimento e provimento do recurso extraordinário da empregadora.